Tribunal: STF
Processo: ARE 1592880
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PENSIONISTAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES QUE EXCEDEM UM SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por servidor público aposentado contra sentença que reconheceu a legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre seus proventos, na parcela que excede um salário-mínimo, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 01/2022 do Município de Timbaúba. A parte apelante sustenta que tais descontos são ilegais, pois a legislação municipal vigente (Lei nº 2.743/2011, alterada pela Lei nº 3.050/2020) prevê que a contribuição dos inativos deve incidir apenas sobre valores que superem o teto do RGPS. Requer o reconhecimento da ilegalidade da exação e a restituição dos valores descontados indevidamente. 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do servidor inativo, especificamente sobre valores que excedem um salário-mínimo, à luz da legislação municipal e da Constituição Federal. 3. A Emenda Constitucional nº 103/2019 admite a cobrança de contribuição previdenciária dos inativos sobre valores que excedam o salário-mínimo, desde que haja déficit atuarial e que tal cobrança seja instituída por meio de lei específica (CF, art. 149, §§ 1º e 1º-A). 4. A Lei Complementar Municipal nº 01/2022 limitou-se a referendar genericamente as alterações da EC nº 103/2019, sem instituir, de forma expressa, nova base de cálculo para a contribuição dos aposentados. 5. A legislação municipal vigente (Lei nº 2.743/2011, com redação dada pela Lei nº 3.050/2020) estabelece que a contribuição dos inativos incide sobre a parcela que supere o teto do RGPS, não havendo norma local que autorize a incidência sobre valores que excedam um salário-mínimo. 6. O princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I) impõe a necessidade de lei expressa para criação ou majoração de tributos, o que não se verifica no caso. 7. A jurisprudência da Corte estadual consolidou entendimento no sentido de que o simples referendo genérico da EC nº 103/2019 não supre a exigência de norma local específica, conforme precedente citado (Apelação Cível nº 0000410-46.2023.8.17.3480). 8. Comprovado que os proventos da autora não ultrapassam o teto do RGPS, a cobrança realizada é indevida, impondo-se sua restituição. 9. Recurso provido” (fls. 5-6, e-doc. 14).

Não foram opostos embargos de declaração. 
2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º-A do art. 40 e o § 1º-A do art. 149 da Constituição da República, ao argumento de que o acórdão recorrido “compromete a autonomia organizacional e financeira do Município, ignora o déficit atuarial comprovado e distorce o conteúdo normativo das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019” (fl. 4, e-doc. 16). 

Argumentou que o Tribunal de origem, “ao afastar os efeitos de legislação local regularmente editada com base na autorização constitucional (Lei Complementar Municipal nº 01/2022), adotou interpretação que restringe indevidamente o exercício da competência municipal para instituir e disciplinar o regime próprio de previdência, conforme previsto no art. 149, §1º, da CF, implicando em afronta direta à repartição constitucional de competências e ao princípio federativo“ (fl. 5, e-doc. 16).

Realçou que “o Município de Timbaúba, observando a exigência contida no art. 36, II, da EC nº 103/2019, editou a Lei Complementar Municipal nº 01/2022, a qual referendou integralmente a EC nº 103/2019, incluindo o conteúdo do §1º-A, do art. 40, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 16).

Asseverou que exigir “que cada aspecto da emenda constitucional seja novamente transposto em norma local específica não apenas contraria o art. 36, II, da EC nº 103/2019, como também cria um ônus legislativo desproporcional e contrário à lógica da reforma nacional, que visava justamente à uniformização e racionalização das medidas previdenciárias em todo o território nacional“ (fl. 8, e-doc. 16).

Sustentou que a câmara julgadora, “ao invalidar os descontos sem reconhecer a legitimidade do art. 40, §1º-A da CF como fundamento normativo, referendado em lei local conforme exige a EC nº 103/2019, o acórdão esvazia a eficácia da reforma previdenciária, compromete a sustentabilidade do regime próprio local e impõe obstáculo inconstitucional à atuação do Município para conter seu déficit atuarial, ferindo frontalmente o núcleo normativo da própria Carta Magna“ (fl. 9, e-doc. 16).

Ponderou que o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, “ao condicionar a validade dos descontos à edição de norma municipal autônoma e fragmentada, termina por subverter o modelo federativo e comprometer a efetividade das políticas públicas previdenciárias legitimamente adotadas pelo ente local“ (fl. 10, e-doc. 16).

Pediu provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).

O agravante repete as razões do recurso extraordinário e sustenta que “o acórdão recorrido enfrentou diretamente o conteúdo normativo dos arts. 40, caput, e 149, §1º-A, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, conferindo-lhes interpretação restritiva que compromete sua eficácia plena“ (fl. 5, e-doc. 22).

Ressalta que o acórdão recorrido, “ao exigir a edição de lei municipal específica autônoma como condição indispensável à aplicação dessa regra constitucional, acabou por subordinar a eficácia do texto constitucional a requisito não expressamente previsto pelo constituinte derivado, esvaziando o alcance normativo da reforma previdenciária” (fl. 5, e-doc. 22). 

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

5. O Tribunal de origem, com fundamento na legalidade tributária, prevista no inc. I do art. 150 da Constituição da República, reconheceu a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que excedem um salário-mínimo, sem lei local específica que assim determine. Estes os fundamentos adotados pelo relator no voto condutor do acórdão recorrido:
“A questão devolvida à apreciação desta instância centra-se na legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos de aposentadoria do recorrente, no percentual de 14%, aplicados sobre a parcela que excede um salário-mínimo, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 01/2022, editada pelo Município de Timbaúba. 
O recorrente sustenta que os descontos não encontram respaldo legal, pois a base de cálculo da contribuição dos inativos permanece vinculada ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme redação atual do art. 17 da Lei Municipal nº 2.743/2011, alterada pela Lei nº 3.050/2020. 
Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao apelante. 
A Emenda Constitucional nº 103/2019 promoveu substancial alteração no sistema de previdência dos servidores públicos, passando a admitir, quando verificado déficit atuarial, a incidência da contribuição dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo. A autorização está disposta no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
‘Art. 149. (...) § 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo’ .
Todavia, o art. 149, §1º da Constituição Federal exige que tal contribuição seja instituída por meio de lei em sentido estrito:
‘§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões’
No plano local, o Município de Timbaúba sancionou a Lei Complementar nº 01/2022, cujo art. 2º, inciso I, apenas referenda genericamente as alterações introduzidas pela EC nº 103/2019:
‘Art. 2º Nos termos do inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ficam referendadas integralmente: 
I – a alteração promovida pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, no art. 149 da Constituição Federal’.
 Contudo, tal referendo genérico não é suficiente para ampliar a base de cálculo da contribuição de aposentados, diante do princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I), que exige norma expressa para majoração ou modificação de tributo. 
A legislação municipal específica vigente, qual seja, a Lei Municipal nº 2.743/2011, alterada pela Lei nº 3.050/2020, prevê expressamente: (...).
‘Art. 17. A contribuição previdenciária de que trata o inciso III do art. 15 será igualmente de 14% (catorze por cento) incidente sobre o valor da parcela de proventos de aposentadoria e/ou pensão que supere o valor do teto estabelecido para os seguintes benefícios do Regime Geral de Previdência Social’ (id 47844539) 
A norma é clara e objetiva: a base de cálculo da contribuição dos inativos permanece vinculada ao teto do RGPS, não havendo, até o presente momento, edição de lei que tenha modificado esse critério. 
Portanto, ao efetuar descontos sobre valores que excedem um salário-mínimo, o Município de Timbaúba extrapolou os limites da legalidade, por ausência de norma local específica que autorize essa nova base de cálculo. (...)
A jurisprudência desta Corte vem reconhecendo que a autorização genérica constante da LCM nº 01/2022 não supre a necessidade de uma lei expressa que institua a nova base de cálculo para os aposentados (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000410-46.2023.8.17.3480, Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 15/03/2023, DJe). 
À luz dos documentos acostados aos autos (ID’s 46507048), a parte autora percebia, à época da demanda, valor de aposentadoria inferior ao teto do RGPS, inexistindo, portanto, base legal para a exigência tributária impugnada” (fls. 3-4, e-doc. 14).

6. No recurso extraordinário, o agravante alegou que a exigência de lei específica para majoração ou modificação de tributo “não encontra amparo em nenhum dispositivo constitucional e compromete o princípio da separação dos poderes, ao impor condicionamento legislativo não previsto pela Constituição” (fl. 8, e-doc. 16).

Entretanto, não impugnou, de forma objetiva e específica, o fundamento suficiente do acórdão recorrido sobre a necessidade de observância do princípio da legalidade, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, tampouco demonstrou a inaplicabilidade da referida norma ao presente caso. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.365.104-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. VALOR ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO RGPS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI FEDERAL 7.713/1988. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.366.492-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2022).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA POR DECRETO. DELEGAÇÃO. DECRETO 64.833/1969. DECRETO-LEI 491/1969. BENEFÍCIO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.075.822-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Não incidência sobre propaganda na internet. 4. Ausência de impugnação de fundamento do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. Precedente. 5. Ausência de aplicação retroativa da LC 157/2016. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.229.325-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2020).
 
Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora